Tribunal: TJBA
Processo: 8000402-87.2020.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000402-87.2020.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
IANNE SOUSA ANDRADE BRITO

APELADO: GILCIMARA NUNES LOPES e outros

Advogado(s)
:
GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. REGIME ESTATUTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança proposta por professoras efetivas da rede pública municipal, que julgou procedente o pedido de pagamento proporcional do terço constitucional de férias relativo ao período de julho de 2015 a janeiro de 2016, com correção monetária e juros de mora, além da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento proporcional do terço constitucional de férias a servidoras públicas em regime estatutário que, antes de completar o período aquisitivo de 12 meses, usufruíram férias coletivas conforme calendário escolar municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao terço constitucional de férias pressupõe o implemento do período aquisitivo de 12 meses, nos termos da Constituição Federal e da legislação estatutária municipal (Lei nº 102/2002), não havendo previsão legal para pagamento proporcional antecipado.

4. A relação jurídica das autoras com o Município possui natureza estatutária, o que afasta a aplicação subsidiária da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo vedado à Administração Pública conceder vantagem pecuniária sem expressa autorização legal, em respeito ao princípio da legalidade.

5. A sentença recorrida utilizou analogia com o regime celetista para fundamentar o direito à proporcionalidade, o que não se admite em se tratando de regime jurídico regido por estatuto próprio.

6. Restou comprovado nos autos que o Município realizou o pagamento regular das férias com o terço constitucional referente ao primeiro período aquisitivo completo (janeiro de 2017), sem impugnação pelas autoras, afastando a existência de valores residuais devidos.

7. O reexame necessário não se aplica ao caso, pois o valor atribuído à causa está aquém do limite previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Apelação
C
ível nº
8000402-87.2020.8.05.0208
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE REMANSO
e como apeladas
GILCIMARA NUNES LOPES E OUTRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR,

CONHECER e
D
AR PROVIMENTO AO
APELO
, nos termos do voto do Relator.